Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-76.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003228-76.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), EDSON RONALDO RIVA - CPF: 502.403.901-72 (REPRESENTANTE), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – SANADO SEM EFEITO MODIFICATIVO – PRECLUSÃO AFASTADA – FUNDAMENTOS DO SANEADOR NÃO FAZEM COISA JULGADA – ART. 504, I, DO CPC – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, sendo necessária dar vista a parte contrária quando seu julgamento importar em modificação, ainda que parcial, do resultado da pretensão.

2. Correção da omissão tão-somente para afastar a alegação de preclusão supostamente gerada no despacho saneador, acentuando que “2. À luz do disposto no artigo 469, do CPC/73, atual 504, I, não fazem coisa julgada os motivos e fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do julgado, ou questão incidentalmente apreciada no curso do processo.” (AgInt no AREsp n. 1.804.324/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por SEVERINO ROMANO RIVA, EDSON RONALDO RIVA e ERLON JUNIOR RIVA, por meio da petição id. 23140983, contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação (id. 21996479) pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, em que figuram como partes contrárias WALDOMIRO RIVA e ALTAIR DOS SANTOS RIVA.

Em resumo, alegam violação: (i) à impossibilidade de modificação da sentença, em sede de aclaratórios, com fundamento em elementos externos; (ii) ao princípio da adstrição; (iii) aos princípios da confiança e da não surpresa à luz da estabilidade do despacho saneador e (iv) aos valores devidos a título de danos emergentes e lucros cessantes.

O Embargado Waldomiro Riva apresentou manifestação pugnando pela manutenção do julgamento em seus exatos termos (id. 25496462).

Referidos embargos foram rejeitados, por unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante se depreende do acórdão de id. 31922458.

Desta decisão, os Embargantes Severino Romano Riva, Edson Ronaldo Riva e Erlon Junior Riva interpuseram Recurso Especial (id. 35000492), contrarrazoados por Waldomiro Riva (id. 41602471) e admitidos pela D. Desa. Maria Helena G. Póvoas, diante da aparente omissão do julgado (id. 41679497).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob a relatoria da eminente Ministra Maria Isabel Galloti, deu provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos para novo exame dos embargos declaratórios, devendo este Tribunal de Justiça deliberar sobre a omissão e a contradição apontadas no recurso (id. 105666639).

Em face da pretensão de efeitos infringentes dos Embargos, notadamente em razão dos fatos relevantes e pertinentes agitados no processo com possibilidade de anulação da sentença, determinou-se a remessa dos autos Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos de Segundo Grau para uma derradeira tentativa de acordo, com fulcro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (id. 114650998).

No entanto, consoante se nota do termo de audiência acostado ao id. 117440497, não houve acordo entre as partes, razão pela qual os autos vieram conclusos para cumprimento do que foi determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dispensada remessa à Procuradoria-Geral de Justiça em virtude da ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por meio do acórdão de id. 21996479, esta Câmara, a unanimidade, desproveu a pretensão deduzida na Apelação (id. 8462218), mantendo incólume a sentença de piso que, após ser duas vezes integrada em decisões proferidas em sede de embargos de declaração: (i) condenou os requeridos a uma indenização no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) por hectare, totalizando o montante de R$ 165.500,00 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos reais), conforme vencimento que se deu em 27/06/1997 e Escritura Pública de Compra de Cessão de Direitos datada de 29/09/2005, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação; (ii) não reconheceu os lucros cessantes e o pleito de indenização por danos morais; (iii) determinou o levantamento das averbações sobre os imóveis dos requeridos e na junta comercial, porém mantendo sobre o imóvel da matrícula de n. 74608 do CRI de Barra do Garças (Fazenda Olho D’agua) e, por fim, (iv) aplicou a sucumbência recíproca.

Conforme mencionado no relatório, ao argumento de que referido acórdão contém vício passível de saneamento, Severino Romano Riva, Edson Ronaldo Riva e Erlon Junior Riva opuseram Embargos de Declaração (id. 23140982).

Referidos Embargos foram rejeitados por este Sodalício (id. 28772498), no entanto, retornaram à apreciação após o provimento de Recurso Especial (id. 35000492), notadamente para a análise dos seguintes aspectos da Apelação:

(i) “[...] tese de nulidade da sentença recorrida no que se refere à “Impossibilidade de modificação substancial da sentença na via estreita do recurso de embargos de declaração (item 3.1 da apelação id. 8462218, fls. 20/29) [...] sendo que a “[...] contradição deve ser interna, isto é, entre os elementos da sentença, e não com elementos externos, tal como fez o juízo de piso [...]”

(ii) “[...] tese da nulidade da sentença recorrida no que se refere a “Julgamento Extra petita. Violação ao princípio da adstrição os da congruência (item 3.2 da apelação – id 8462218, fls. 29/38) [...]”

(iii) “[...] tese da anulação da sentença recorrida no que se refere à violação ao princípio da confiança. Despacho saneador que se tornou estável. Fato incontroverso do direito à indenização (danos emergentes e lucro cessantes). Fato incontroverso da data da evicção (07/02/2008) (item 3.3 da apelação – id 8462218, fls. 39/48 [...]”

(iv) “[...] aspectos jurídicos relevantes quanto ao mérito da ação: valores devidos a títulos de danos emergentes [...]”e

(v) “[...] aspectos jurídicos relevantes quanto ao mérito da ação: direito à indenização pelos lucros cessantes [...]”

Do exame do acórdão embargado vê-se que assiste razão ao embargante ao afirmar que a tese item 3.3 da Apelação (id. 8462218, fls. 39/48) não foi suficientemente enfrentada, porquanto inexiste na fundamentação do voto condutor qualquer menção à decisão saneadora de id. 8462124 e à sua eventual estabilidade.

Registre-se que apesar de o julgador não estar obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, sobretudo quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, este possui o dever de enfrentar as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida - STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Na hipótese em lume, o argumento concernente à estabilidade da decisão saneadora é absolutamente incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, visto que o exame da matéria, naquele momento e no que diz respeito à motivação, deu-se de forma provisoriamente para afastar a incidência da da prescrição.

Logo, a correção em sede de embargos declaratórios do ponto em que considerou que a evicção se deu em 27.06.1997 (id. 8462213) com o exame pontual do pleito indenizatório, alinha aos marcos concitados na decisão saneadora e está em consonância com o art. 504, I, do CPC.

Nesse sentido, traz-se à baila julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISTINÇÃO ENTRE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. RESP N° 1.312.736/RS. ARESP A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. À luz do disposto no artigo 469, do CPC/73, atual 504, I, não fazem coisa julgada os motivos e fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do julgado, ou questão incidentalmente apreciada no curso do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.804.324/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Da mesma forma, quanto às demais teses, evidente que não merecem acolhimento, porquanto foram devidamente analisadas no acórdão recorrido.

O Embargante alega que o acordão se omitiu na análise da tese de que o juiz de primeiro grau não poderia ter modificado substancialmente a sentença em sede de embargos de declaração, sobretudo com fundamentos em elementos externos, já que a contradição passível de apreciação em aclaratórios é aquela observada no bojo da própria sentença, ou seja, contradição interna.

Contudo, depreende-se do acórdão embargado que referida tese foi analisada e afastada mediante as seguintes ponderações:

“o recurso de embargos de declaração constitui-se em eficaz

instrumento para o controle de qualidade do trabalho judicante, facultando ao julgador a correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades que comprometam o entendimento ou a completude da sua decisão. Por isso preconiza Pontes de Miranda que; “os juízes e tribunais devem atender, com largueza, aos pedidos de declaração” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Forense, 1975, p. 395), posicionamento jurisprudencial que coaduna com o contido em jurisprudência do STF, com o destaque de que: “os embargos de declaração consubstanciam verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal.” (STF, 2ª T., Emb. Decl. no AgRg no AI nº 163.047/PR, D.J. de 08.03.1996.68).

Deveras, a sentença como declaração de vontade deve ser intrinsecamente justa, mas também extrinsecamente justa clara e precisa. Os embargos são mais um meio de corrigir e esclarecer pontos obscuros ou ambíguos que propriamente um recurso. Porém, a lei os coloca como recurso, embora não possam alterar o julgado, salvo quando ostentem o caráter infringente. É de se observar que se interposto com inequívoco intuito modificativo, deve-se observar o contraditório prévio ao exame de recurso de embargos de declaração, como o foi no presente caso.
” (destacou-se)

Conforme já pontuado, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

De toda forma, para que não se ventile a incompletude do presente julgamento, registre-se que assiste razão ao embargante quando afirma que a contradição que justifica o acolhimento dos aclaratórios é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, em especial entre fundamentos e dispositivo do julgado.

Contudo, no caso concreto, a modificação da sentença não se deu propriamente em razão de alegada contradição, mas, sobretudo, em decorrência de supostas omissões do julgamento na análise dos elementos de prova, consoante se depreende da fundamentação do juízo de piso em cada um dos tópicos da sentença.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da tese afeta à impossibilidade de modificação da sentença na via estreita do recurso de embargos de declaração.

O Embargante também argumenta que houve omissão no julgamento da apelação por ausência de análise da tese de que a sentença de piso é extra petita.

No entanto, pelo que se depreende do acórdão, referida tese foi expressamente afastada nos seguintes termos:

“a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, a despeito de sua excepcionalidade, é medida perfeitamente cabível, nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como conseqüência natural da correção ali efetuada.”

Além disso, o voto deste Relator foi complementado pelo primeiro vogal da seguinte forma (id. 21996479):

“[...]” Na preliminar, o apelante alega que a sentença extrapolou os limites e a hipótese de cabimento de alteração da sentença, na via estrita do recurso de embargos de declaração.

A respeito da matéria, da concessão do efeito infringente/modificativo nos Embargos de Declaração, já pude manifestar-me anteriormente, nos autos do Embargos de Declaração n. 141748/2017, (julgado aos 13-03-2018) no qual registrei que:

“(...). Destarte, reconhecida a presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, a sua correção pode implicar, como consequência, a modificação do julgamento.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.”(EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br) (destaquei)

Se depreende claramente dos Embargos de Declaração interpostos pelos apelados na 1ª Instância que, com o saneamento dos vícios apontados, houve a necessidade de atribuição do efeito modificativo, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida. [...]”

Outrossim, para que o afastamento da referida tese seja ainda mais contundente, anote-se que o julgamento extra petita se configura quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial, o que não se verificou no caso concreto.

Isso porque, conforme se depreende da sentença, o juízo de piso julgou o pedido inicial parcialmente procedente ao condenar réu a ressarcir o autor pela evicção e, afastar, por outro lado, o direito à eventual indenização por fruto restituído, à reparação integral em igual valor a outra área com as respectivas benfeitorias e ao ressarcimento dos danos decorrentes dos lucros cessantes.

Nota-se, pois, que os pedidos do autor foram apreciados, sem a inserção de matérias não trazidas aos autos, não se observando a concessão de prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial.

Do exposto, não há omissão no acórdão quanto à análise da tese que sustenta ser a sentença de piso extra petita.

Por fim, quanto às alegações de que o acórdão foi omisso na análise de aspectos jurídicos relativos aos danos emergentes e aos lucros cessantes, também não assiste razão ao Embargante, posto que a matéria foi plenamente analisada, conforme se nota do trecho que segue:

“Com relação aos lucros cessantes, observo que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que a parte efetivamente perdeu aquilo que deixou de lucrar. (...)

Partindo dessas ideias sobre perdas e danos e lucros cessantes, sem perder de vista o pleito formulado, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, deve ser mantida a sentença que declarou a improcedência do pedido de lucros cessantes.

Isso porque, não obstante a parte autora atue no ramo de produtor agrícola, a perda da posse da área rural que trata a demanda, possa em tese, levar à conclusão de diminuição de seu rendimento, fato é que não há qualquer indício mínimo de prova de que tenha efetivamente ocorrido diminuição de seus rendimentos, conforme bem delineado na sentença: “os autores entabularam Cessão de posse com Alcibaldo Meert, ocorrendo o trânsito em julgado da respectiva lide em 07/02/2008, não ficando demonstrado nos autos que os autores ingressaram no imóvel ou fizeram investimentos para aplicação na referida área, eis que os registros na matrícula demonstram que os recursos obtidos seriam aplicados em área diversa, qual seja “Fazenda da Mata”.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 6. Inexistência de dano material indenizável. Os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos (...)” (REsp 1350267/MA RECURSO ESPECIAL 2012/0221449-6. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Terceira Turma. DJ. 19/03/2015. DJe 07/04/2015) (grifei)

Do colendo TJDF.

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. EVICÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. CABÍVEL. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revelia e a aplicação de seus efeitos não ensejam a automática procedência do pedido, pois tal presunção legal é relativa, cabendo ao magistrado apreciar as provas constantes dos autos e indicar as razões de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. 2. Segundo os artigos 402 e 403 do Código Civil, os lucros cessantes exigem efetiva comprovação, não sendo admitidos hipotética ou presumidamente. 3. A correção monetária objetiva a simples recomposição da moeda, portanto, para definição do termo inicial, necessário verificar o momento em que o direito de perceber tais valores nasce no mundo jurídico. 4. O termo inicial para incidência dos juros de mora, segundo o artigo 240 do Código de Processo Civil, deve ser a partir da citação válida. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão n.1123838, 20170210008754APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 17/09/2018). (grifei).

A indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que eles seriam conseguidos sem a interferência do evento danoso.

(...)

Dessa forma, inexistindo comprovação mínima dos lucros cessantes reclamados, ônus que incumbia à parte autora na forma do art. 373, I, do CPC, entende-se que não prospera a pretensão indenizatória já que, seguindo o mesmo trilho do magistrado que subscreveu a sentença recorrida, depara-se com meros danos hipotéticos e cuja objetividade, condição indispensável, não está perfeitamente identificada na espécie.”

Como já decido no acórdão embargado, não merece guarita o pedido de indenização por lucros cessantes, visto que caberia ao embargante/autor fazer prova dos prejuízos sofridos a título de frustração de rendas, os quais não foram efetivamente demonstrados.

Veja que na própria exordial (id. 8461769) e no seu aditamento (id. 8462055), os autores/embargantes apontam valores diferentes que entende devidos à título de lucros cessantes (respectivamente R$ 760.736,00 (setecentos e sessenta mil setecentos e trinta e seis reais) por ano-safra e R$ 950.920,00 (novecentos e cinquenta mil novecentos e vinte reais) por ano-safra), os quais sequer coadunam com o laudo pericial que pretendem adotar como prova emprestada, já que na ação da qual referido lado provem os autores pleitearam lucros cessantes no importe de R$ 385.485,61 (trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), sendo este resultado da subtração entre o valor obtido com a venda dos produtos: R$ 1.350.430,80 (um milhão trezentos e cinquenta mil quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos) do valor total gasto na produção: R$ 964.945,19 (novecentos e sessenta e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) (id. 8462051)

Ademais, referido laudo também não corresponde ao mesmo imóvel rural objeto da presente ação, não havendo como se afirmar, com certeza, que a terra seria cultivável ou, até mesmo, que teria a mesma eficiência produtiva do imóvel efetivamente periciado (do qual se pretende fazer prova emprestada).

Além disso, em que pese os embargantes/autores terem pleiteado indenização por danos emergentes, também não trouxeram aos autos elementos mínimos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, as referidas despesas. Com efeito, não se desincumbiram do ônus que lhe cabiam, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, que prevê a obrigação do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Acresça-se que os julgados trazidos aos autos pelos Embargantes não foram rebatidos um a um no acórdão recorrido
porque não configura falta de fundamentação da decisão a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) de precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento.

Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte e, ainda, por deixar de seguir jurisprudência do STJ não processada pelo rito dos Recursos Repetitivos, sem ter demonstrado a distinção ou superação, visto que a fundamentação imposta pelo art. 489, §1º, VI do CPC só se aplica aos julgados que deixam de observar precedente vinculado.

Doutro giro, o fato de o saneador ter fixado como ponto controvertido a extensão dos danos, não significa que o Juízo resolveu o mérito da ação, sendo necessária, naquela fase processual, a dilação probatória para a demonstração mínima do efetivo direito à indenização pelos lucros cessantes e danos emergentes, ônus do qual o autor/embargante não se desincumbiu.

Destarte, no ponto em questão, é evidente que os embargantes objetivam apenas a rediscussão de questões de mérito já resolvidas, traduzindo, assim, mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que não autoriza a sua modificação.

Por fim, anoto que os recorrentes sucumbiram de parte de seus pedidos, circunstância que impõe a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios (artigo 86 do CPC), ficando vedada a compensação (§ 14 do artigo 85 do CPC) e, em se tratando de decisão ilíquida, os percentuais deste encargo devidos tanto ré quanto pela parte autora deverão ser apurados em liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, incisos II do CPC).

Com estas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para sanar a omissão, mas SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO ao resultado de mérito, que fica mantido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022